Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. HOSPITAL. PACIENTE. CDC. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. GLOSA. FATURA. COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. DIMINUIÇÃO.
1. Apenas a relação jurídica entre autor e hospital é consumerista (CDC, arts. 2o e 3o).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. O hospital não pode cobrar diretamente do beneficiário do plano de saúde as glosas feitas na fatura dos serviços médico hospitalares prestados e autorizados na época do atendimento.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
8. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
9. Ausente provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.